Tribunal: STF
Processo: ARE 1291369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – RAT/SAT – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO DECRETO 6.957/2009, POR VENTILADA AUSÊNCIA DE APURAÇÃO TÉCNICA DO GRAU DE RISCO A JUSTIFICAR A ALÍQUOTA EMPREGADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO Nenhum reparo a comportar a r. sentença, que claramente fundamentou a inadequação da via eleita. Expressamente lançou o E. Juízo de Primeiro Grau que a questão não se circunscreve à publicação de estatísticas de acidentes do trabalho, mas, conforme tecido pelo próprio contribuinte na petição inicial, debatido caso concreto, onde os graus de risco não teriam sido observados, porque desprovidos de critérios técnicos. Não há maior explicitude acerca da fundamentação a evidenciar o motivo pelo qual inadequada a via mandamental, pois, se inobservados critérios técnicos para apuração do grau de risco, evidente que seria necessário, então, ao processo, perscrutar-se a respeito, o que de clareza solar já aponta para descabimento do “writ” – note-se que a r. sentença faz citação da petição inicial, portanto o insucesso da demanda, pela via eleita, já vem decretado desde a sua distribuição, vênias todas. O rito compacto, célere e impediente de dilação probatória, inerente ao mandado de segurança, não permite sejam examinados, com profundidade essencial, os elementos vitais ao ora intentado, o que se verifica, com propriedade, por meio do processo cognitivo, âmbito no qual se enseja plena produção probatória, em consagração máxima, até, aos postulados da ampla defesa e do contraditório (art. 5.º, LV, CF). Calca-se a dedução do , em sua essência, para prosperar, na revelação de mandamus certeza fática, condutora da presunção ou não da liquidez de direito invocada. Efetivamente, sim, apresenta-se indisfarçável a intenção empresarial de adentrar acerca das atividades que desempenha e do grau de risco do mister, fatos estes inerentes a um investigatório em muito a depassar da compacta garantia em desfile. O o tema é controvertido e demanda instrução probatória, evidentemente dito panorama a não guardar relação com a estreita via mandamental. Precedentes. Improvimento à apelação (eDOC 15, p. 25)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput; 150, I; 194; e 201, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se o suposto direito da recorrente em não se submeter às alterações promovidas pelo Anexo V, do Decreto n° 6.957/2009, que define as alíquotas incidentes em razão de diferentes graus de Risco Ambiental de Trabalho – RAT, com base na inconstitucionalidade da norma (eDOC 17, p. 15).
    Argumenta-se que a definição do RAT pelo mencionado anexo V não foi realizada por meio de estudos técnicos ou dados estatísticos, o que violaria o art. o 22, inciso II, da Lei n° 8.212/1991, que exige a demonstração do efetivo risco da atividade. Nesse sentido, sustenta-se que permitir que o Poder Executivo majore alíquota do RAT sem demonstrar, objetivamente, aumento do grau de risco da atividade é abrir perigosa margem para o uso meramente arrecadatório deste expediente (eDOC 17, p. 15).
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.016/2009, Decreto nº 6.957/2009 e Lei nº 8.212/91, consignou que a via do mandado de segurança não é a adequada para a demanda apresentada, visto que o recorrente não se limitou a alegar vício na reclassificação dos graus de risco de acidente de trabalho, mas também alegou a inadequação da aplicação dos critérios existentes, o que atrairia a necessidade de instrução probatória. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Com efeito, expressamente lançou o E. Juízo de Primeiro Grau que a questão não se circunscreve à publicação de estatísticas de acidentes do trabalho, mas, conforme tecido pelo próprio contribuinte na petição inicial, debatido caso concreto, onde os graus de risco não teriam sido observados, porque desprovidos de critérios técnicos (...)
    Ora, não há maior explicitude acerca da fundamentação a evidenciar o motivo pelo qual inadequada a via mandamental, pois, se inobservados critérios técnicos para apuração do grau de risco, evidente que seria necessário, então, ao processo, perscrutar-se a respeito, o que de clareza solar já aponta para descabimento do “writ” – note-se que a r. sentença faz citação da petição inicial, portanto o insucesso da demanda, pela via eleita, já vem decretado desde a sua distribuição, vênias todas. 
    Realmente, o rito compacto, célere e impediente de dilação probatória, inerente ao mandado de segurança, não permite sejam examinados, com profundidade essencial, os elementos vitais ao ora intentado, o que se verifica, com propriedade, por meio do processo cognitivo, âmbito no qual se enseja plena produção probatória, em consagração máxima, até, aos postulados da ampla defesa e do contraditório (art. 5.º, LV, CF) (eDOC 15, p. .21-22)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Efetivamente, tanto no que se refere à extinção do feito por inadequação da via eleita, quanto especificamente à matéria de fundo sobre a impropriedade da reclassificação do RAT são matérias que remetem à interpretação de norma infraconstitucional, sem repercussão constitucional que atraia a atuação desta Corte.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETO 6.957/2009. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1294802 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.02.2021)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1309681 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.04.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente